Tribunal: TJDFT
Processo: 0752003-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752003-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VANDER RABELO CUNHA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO VANDER RABÊLO CUNHA, codevedor na execução de título extrajudicial proposta por JUCELINO LIMA SOARES, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 71358037, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 73068707, autos originários), in verbis: “Trata-se de exceção de pré-executividade interposta pelo terceiro executado, alegando em síntese, a prescrição da dívida ora discutida neste cumprimento de sentença. Devidamente intimado, o Exequente, na qualidade de excepto, apresentou impugnação à exceção requerendo sua rejeição. É breve. Decido. Como se vislumbra do ID 35492462, pg 16, tal matéria, qual seja, a prescrição, já foi discutida em sede embargos de declaração, restando precluso tal questionamento. Isto posto, rejeito a presente exceção de pré-executividade. À Secretaria para cadastre o advogado do terceiro executado, bem como dê cumprimento de decisão de ID 66763224. Int.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa resolver matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com tal recurso é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas si a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, rejeito os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se.” O agravante-executado narra que (i) a primeira executada, Sem Furo Transportes Ltda, foi citada em 11/05/11 (id. 35492324, pág. 4, autos originários); o terceiro executado, Edson Morais Bueno, compareceu espontaneamente aos autos, em 23/10/14 (id. 35492364, pág. 3, autos originários) e a sua citação ocorreu apenas em 18/07/19, por carta precatória; (ii) apresentou exceção de pré-executividade para suscitar a prescrição intercorrente em relação a si, pois a sua citação teria ocorrido após nove anos da propositura da execução, questão rejeitada pela r. decisão agravada; (iii) opôs embargos de declaração, aduzindo que a preclusão quanto à prescrição mencionada na r. decisão se referia à executada Sem Furo Transportes Ltda, matéria diversa da arguida na sua exceção de pré-executividade, em que foi suscitada a prescrição em relação à sua pessoa, o que foi rejeitado pela r. decisão dos embargos de declaração; (iv) imediatamente após a prolação dessa r. decisão, foi exarado novo pronunciamento, no qual o i. Juízo a quo determinou ao exequente que trouxesse aos autos o documento requerido pelo Oficial de Justiça e, com a matrícula, fosse expedido novo mandado; (v) apenas esta r. decisão foi publicada no DJe, mas não a que rejeitou os seus embargos de declaração; (vi) apresentou “questão de ordem” (id. 77842007, autos originários) perante o i. Juízo a quo, a fim de que a decisão dos embargos de declaração fosse publicada no DJe e tivesse início o prazo para interposição de agravo de instrumento e, como não houve análise do pleito pelo i. Juízo a quo, interpôs o presente recurso. Defende que a ausência da publicação da r. decisão que rejeitou os seus embargos de declaração configura nulidade processual, por violação aos arts. 205, § 3o, 278 e 282 do CPC e ao art. 5o, LV da CF. Reprisa a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória em relação a si, pois o processo tramitou por nove anos sem que fosse realizada a sua citação. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, acolher a sua exceção de pré-executividade e pronunciar a prescrição da pretensão executória contra sua pessoa. É o relatório. Decido. Ao receber o presente recurso, 11/12/20, esta Relatoria despachou, em 14/12/20 (id. 22138851): “Inicialmente, para se permitir o exame da tempestividade do presente recurso, solicitem-se informações ao i. Juízo a quo se a r. decisão dos embargos de declaração (id. 73068707, autos originários) foi publicada no DJe, diante da questão de ordem suscitada pelo agravante-executado (id. 77842007, autos originários). As informações do i. Juízo a quo foram prestadas em 08/04/21 (id. 24694165), nos seguintes termos: “[...] 3. Inicialmente, peço as devidas escusas pelo demasiado tempo que levamos para responde a essa solicitação. Por erro desta Serventia Cartorária, a decisão dos embargos de declaração de ID 73068707, dos autos originários, proferida em 24/09/2020, não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico - Dj-e. [...]” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisada a execução originária, constata-se que na r. decisão de id 35492462, pág. 16, mencionada pelo i. Juízo a quo para fundamentar o seu entendimento de que teria ocorrido a preclusão para se alegar prescrição, com respeitosa vênia, a conclusão que se extrai dos autos é diversa. Em 21/06/18, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão (id. 35492459, pág. 4): “Compulsando os autos constato que o 3a executado juntou procuração aos autos, fl. 189 e requereu o prosseguimento do feito. Em face o comparecimento espontâneo de Edson Morais Bueno, dou-o, por citado. Observo que apesar do endereço do 2o réu ser em Goiânia, à secretaria deste juízo, não expediu a devida Carta Precatória. Assim, chamo o feito à ordem e determino a citação do 2o executado, por Carta Precatória. À Secretaria para as providências necessárias. O bem penhorado somente poderá ser levado a Hasta Pública, após a citação do 2o executado.” Da r. decisão supracitada, a executada Sem Furos Transportes Ltda opôs embargos de declaração (id. 35492462, págs. 1/7), nos quais, realmente, dentre outras questões, suscitou a prescrição da pretensão executiva quanto ao agravante-executado Vander Rabêlo Cunha, o qual ainda não havia sido citado. No entanto, na sobredita r. decisão (id. 35492462, pág. 16) que rejeitou os embargos de declaração, não houve análise, pelo i. Juízo a quo, sobre a matéria, conforme se infere do teor do r. pronunciamento judicial: “Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte executada em face da sentença retro. Conheço dos embargos, pois tempestivos. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (CPC). Em que pesem os argumentos expendidos, os mesmos não merecem prosperar. Verifica-se, quanto à alegação da parte executada estas não dizem respeito à decisão prolatada. Na verdade a parte discute matéria não existente na decisão e os embargos declaratórios somente poderão serem analisados quanto aos defeitos elencados no art. 1022, CPC, o que não é o caso do presente. Além do mais, vale esclarecer que o que aconteceu foi um erro cartório, que não expediu a Carta Precatória para citação 2 executado. Dessa forma, não se pode imputar à parte prejuízo por erro cartorário, motivo pelo qual se fez necessária a devida correção. Configurado o equívoco da Secretaria do juízo, não pode a parte suportar prejuízo decorrente deste equívoco, o correto é chamar o feito à ordem, a fim de que o feito tenha o seu devido prosseguimento. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho decisão como lançada.” Essa conclusão, quanto à ausência de exame da questão relativa à prescrição, é corroborada pela leitura do acórdão proferido em 07/11/18 no AI 0716137-20, interposto dos r. pronunciamentos supracitados, em cujo voto desta Relatoria foi assentado: “[...] O executado-fiador Vander Rabelo Cunha não foi citado até o momento, tendo a r. decisão determinado a expedição de carta precatória para a prática do ato no endereço situado em Goiânia/GO. As razões da agravante quanto ocorrência ou não de prescrição, apesar desta também ser matéria de ordem pública, não serão examinadas porquanto não o foram pela r. decisão agravada, e o exame somente no segundo grau ocasionaria supressão de instância. [...]” Portanto, há relevância na fundamentação recursal de que não houve a preclusão reconhecida na r. decisão agravada para o agravante-executado suscitar a prescrição intercorrente da pretensão executiva contra si na sua exceção de pré-executividade (id. 66877324). De outro turno, a ausência de publicação da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração do agravante-executado, de modo a iniciar a contagem do prazo para interposição de agravo de instrumento é evidente, diante do erro reconhecido pelo i. Juízo a quo nas suas informações. Desse modo, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, devido ao prosseguimento da execução, com a prática de atos expropriatórios, sem que a matéria suscitada na exceção de pré-executividade do agravante-devedor seja devidamente reexaminada pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da execução originária até julgamento do presente recurso. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora